Tribunal: CARF
Processo: 10980.725969/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725969/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.820 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
DJAIR TOZZI JOSÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
GLOSA. DEDUTIBILIDADE. PROVAS.
A dedutibilidade das despesas informadas na Declaração de Ajuste Anual está
condicionada à apresentação de documentação probatória apta e idônea dos
gastos efetuados.
A ausência de comprovação implica na glosa e consequentemente na apuração
de saldo de imposto a pagar ou na redução do imposto a restituir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias
Lima.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 06-41.044, pela 6a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Curitiba/PR, às fls. 63/68:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725969/2011-15
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.820 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725969/2011-15

Trata o processo do Auto de Infração de fls. 35 a 48 (numeração digital é a adotada
neste acórdão), resultante da verificação das obrigações tributárias, relativas ao Imposto
de Renda Pessoa Física dos anos-calendário de 2006 a 2009, junto ao contribuinte,
acima, identificado, do qual resultou a constituição do crédito tributário de R$
29.340,61 de Imposto de Renda, R$ 22.005,45 de multa proporcional, além dos
acréscimos legais correspondentes, em face da glosa de dedução com dependente,
despesas médicas, despesa com instrução, pelo não atendimento da Intimação de fl. 30.
O contribuinte apresenta impugnação às fls. 53 e 54, alegando que não teve
conhecimento da Intimação, não sabe do que se trata, não foi intimado e assim não pode
responder ou atender a intimação em comento.
Informa que anexou declaração retificadora 2010/2011 aos autos, e que tinha tentado
encaminhar anteriormente, mas não conseguiu em virtude da existência do Auto de
Infração vergastado.
Alfim, requer o acolhimento da impugnação.
É o relatório.
A autoridade julgadora aponta as três tentativas de intimação ao contribuinte que
restaram infrutíferas em razão da ausência do destinatário, convalidando a intimação por edital.
Destaca, também, que o contribuinte não apresentou provas para desconstituir a
glosa das deduções com dependentes, despesas médicas e despesas com instrução.
Informa que a retificação da Declaração de Ajuste Anual não é mais aceita após o
início do procedimento fiscal, que afasta a espontaneidade do contribuinte para tal, a bem dos
arts. 147, § 1o do Código Tributário Nacional, e 7o, inc. I, § 1o, do Decreto no 70.235/72.
Ciência efetivada em 25/6/2013, às fls. 73.
Recurso voluntário apresentado em 11/7/2013, às fls. 74/77.
O recorrente limita-se a criticar a atuação da autoridade fiscalizadora, afirmando
que a glosa fora ilegítima, por não haver sido demonstrada, no auto de infração, a metodologia
tomada para o que chama de arbitramento do imposto.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
O art. 835 do Decreto no 3.000/99 sujeita as declarações de rendimentos
apresentadas pelos contribuintes à revisão pelas autoridades lançadoras, que exigirão os
comprovantes necessários:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.820 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725969/2011-15

Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária do
respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte
dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74, § 3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III). (grifei)
Com base no poder-dever de revisar as declarações de rendimentos produzidas
pelo contribuinte, a autoridade fiscalizadora emitiu o Termo de Intimação Fiscal no 282, de
11/8/2011, em que exige os comprovantes dos dependentes, das despesas médicas, inclusive com
planos de saúde, e das despesas com instruções.
Após três tentativas de entrega, a correspondência restou devolvida (fls. 32).
Por esta razão, com fundamento no § 1o do art. 23 do Decreto no 70.235/72, a
autoridade procedeu à intimação por edital em dependência, franqueada ao público, do órgão
encarregado da intimação, às fls. 34:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
...
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Cientificado do lançamento e tendo apresentado sua defesa, o contribuinte não
juntou qualquer documento que pudesse desfazer a glosa perpetrada pela autoridade fiscal, fato
este atestado no acórdão recorrido:
Ademais, o contribuinte, ciente do Auto de Infração em 19 de novembro de 2011, fl. 50,
e, consequentemente, das razões da autuação, não junta aos autos alguma prova
concernente ao período-base da autuação (2006 a 2009), que pudesse confrontar
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.820 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725969/2011-15

com a descrição dos fatos elaborada pela autoridade lançadora às fls. 37 a 40.
(grifei)
Tampouco apresentou qualquer comprovante de dependentes, de despesas
médicas ou de despesas com instrução conjuntamente ao recurso que agora é analisado.
Assim, não houve “sanha de arrecadar” do Fisco Federal, como afirma o
recorrente, nem imputação de “inidoneidade” à declaração de rendimentos por este apresentada
ou “arbitramento do imposto”; houve, sim, procedimento legal e legítimo tendente a verificar a
dedutibilidade dos dependentes e das despesas médicas e com instrução elencadas na Declaração
de Ajuste Anual.
Entretanto, por não ter o contribuinte instruído estes autos com a prova do fato
constitutivo de seu direito, nos termos do inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil, a fim de
confirmar a dedução, da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física, dos gastos
efetuados ao longo do ano-base, veio a autoridade fiscalizadora e os glosou, assim recalculando
o imposto devido ante a esta realidade de não comprovação das despesas declaradas.
Nada há, portanto, a ser revisto na metodologia adotada pela autoridade fiscal, que
atuou dentro dos estritos limites da lei na lavratura do auto de infração.
CONCLUSÃO
VOTO por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital